Tribunal: TJDFT
Processo: 0727180-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0727180-80.2020.8.07.0000 Apelante BANCO DO BRASIL S.A. Apelado RAIMUNDO ROCHA LIMA, IRISMAR LIMA GUIMARAES MAIA, FELINTO GRANGEIRO, ANTONIO ROGERIO DE MATOS e ANTONIO DE SOUZA MULATO Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização por danos materiais ajuizada por Raimundo Rocha Lima e outros, em desfavor do ora agravante, para pagamentos de valores referentes a contas vinculadas do PASEP, rejeitou as preliminares de incompetência da Justiça Estadual e de ilegitimidade passiva, bem como a prejudicial de mérito da prescrição, suscitadas pelo réu em contestação. Em razões recursais (Id 18202208), o agravante requer, em suma, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para acolhimento das preliminares e da prejudicial de mérito suscitadas em sua defesa. Nesta instância, os autos foram, inicialmente, distribuídos à Relatoria do eminente Desembargador Carlos Rodrigues, o qual, na decisão catalogada no Id 19271260, determinou a suspensão do andamento do feito até o julgamento de mérito IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000. Em razão da aposentadoria do eminente Desembargador Carlos Rodrigues (Id 22522810), os autos foram redistribuídos à minha Relatoria (Id 22529484). É o relatório do necessário. Decido. A Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 24/8/2020, admitiu o IRDR 16, instaurado nos autos n. 0720138-77.2020.8.07.0000. Em decisão exarada no dia 26 de agosto de 2020, o eminente Relator do aludido incidente, Desembargador Ângelo Canducci Passarelli, com base no art. 982, I, do CPC[1] c/c o art. 304, I, do RITJDFT[2], determinou o sobrestamento de todos os feitos que tramitam neste Tribunal e que contenham discussão sobre a “legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S.A. nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Por tais razões, DETERMINO que a tramitação do recurso fique suspensa até o julgamento do aludido IRDR. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 982. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; (...) [2] Art. 304. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam na Justiça do Distrito Federal, inclusive no sistema dos juizados especiais; (...)